Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-41.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011595-41.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERIKA LAIANE DA SILVA - CPF: 043.108.561-79 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ALTERAÇÕES SUCESSIVAS DE HORÁRIO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 2.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 40.000,00. DESPROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença do Juizado Especial Cível de Cáceres que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 2.000,00 em razão de alterações sucessivas no horário de voo contratado. A recorrente busca majoração da indenização para R$ 40.000,00, sustentando gravidade do transtorno experimentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 deve ser majorado diante das circunstâncias fáticas do atraso e das alterações no voo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, configurada pela falha na prestação do serviço em razão de alterações sucessivas do voo comunicadas em prazo inferior ao previsto no art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016.

A indenização por dano moral deve observar proporcionalidade, extensão do dano, gravidade da conduta e parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal, vedando-se enriquecimento sem causa.

A passageira embarcou no mesmo dia, não houve pernoite compulsório em aeroporto nem perda de evento relevante comprovada, circunstâncias que distinguem o caso de hipóteses mais gravosas nas quais esta Turma fixou valores entre R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00.

O valor de R$ 2.000,00 fixado em primeiro grau revela-se adequado, pois compensa o transtorno, mantém função pedagógica e respeita a razoabilidade frente aos precedentes.

A majoração pretendida para R$ 40.000,00 mostra-se desproporcional e dissociada da gravidade do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente por alterações de voo comunicadas em prazo inferior ao regulamentar.

A fixação de indenização por danos morais decorrentes de atraso ou alteração de voo deve observar proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal.

A majoração do quantum indenizatório não se justifica quando não comprovadas circunstâncias extraordinárias que agravem significativamente o dano.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado foi interposto pela recorrente
Erika
Laiane
da Silva
, não conformada com a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Cáceres que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais movida em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

A recorrente pretende a majoração do quantum indenizatório, postulando, em sede recursal, a reforma da sentença para que seja reconhecida indenização em valor bastante superior ao fixado em primeiro grau
, suscitando o
valor originariamente pleiteado
de
R$ 40.000,00.
Alega m
últiplas alterações no horário do voo contratado (Cuiabá → Campinas), tendo a autora embarcado somente às 18h55 do dia 26/09/2024, embora o bilhete original estivesse previsto para 01h35 do mesmo dia (com comprovantes e mensagens eletrônicas juntadas aos autos)

A autora adquiriu passagem para o voo CGB→VCP com partida prevista às 01h35 do dia 26/09/2024, com chegada às 04h40. Consta nos autos sucessivas mensagens/e-mails da companhia aérea comunicando alterações no voo, em datas e horários diversos, e oferta de reacomodação/voucher, conforme comunicações constantes dos autos
.
A autora deslocou-se de Cáceres a Cuiabá antecipadamente (comprovante de ônibus), permaneceu em residência de terceiros e acabou embarcando somente às 18h55 do dia 26/09/2024, chegando ao destino no mesmo dia, mas em horário diverso do originalmente contratado. Em 1.ª instância a demanda foi parcialmente procedente, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) — decisão consignando o não cabimento de quantia elevada em razão da extensão do dano e das circunstâncias do caso (Sentença
IDs
315248850/315248851).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo à análise do recurso.

Do cabimento recursal e do âmbito de exame

Recebo o recurso inominado para exame de mérito nos limites da materialidade e das provas constantes dos autos, do que não se extrai necessidade de produção probatória complementar. Verifico que a análise
se cinge
à reavaliação do quantum indenizatório em face dos fatos já documentados
.

Da responsabilidade da transportadora e da comunicação das alterações

Constat
a-se
, a partir das comunicações juntadas aos autos, que a companhia aérea procedeu a alterações programadas do voo e que estas alterações foram informadas à passageira em prazo inferior ao exigido pela Resolução ANAC nº 400/2016 (art. 12), de modo a configurar falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. As mensagens/e-mails acostados (
IDs
315248380 a 315248384) demonstram mudanças sucessivas do horário contratado, circunstância que legitima a responsabilização objetiva da ré pela recomposição do dano causado à
autora.

Da gravidade do dano e da proporcionalidade do quantum

Rejeito a tese da recorrente de que há elementos suficientes para majorar a condenação a R$ 40.000,00. Em meu juízo, a valoração do dano moral deve observar três vetores: (i) a extensão concreta do sofrimento experimentado; (
ii
) a gravidade do descumprimento contratual e da omissão de assistência; e (
iii
) os parâmetros jurisprudenciais da própria Turma Recursal, em atenção ao princípio da isonomia e à vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em exame, embora existam reiteradas alterações, a autora
chegou ao destino no mesmo dia
, não houve pernoite compulsório em aeroporto, tampouco comprovação de perda de evento de alta relevância irrecuperável (ex.: participação em cerimônia inafastável), elementos que, nos precedentes desta Corte, concorrem para fixações indenizatórias em patamares maiores. As comunicações da ré (
IDs
315248380–315248384) e o comprovante de deslocamento (ID 315248386) confirmam a ocorrência dos fatos, mas não revelam as circunstâncias extremas veras que justificariam quantum excepcionalmente
elevado.

Ressalto que esta Turma Recursal, em situações mais gravosas — atrasos superiores a 29 e 34 horas com pernoite em aeroporto/ausência de assistência material — tem fixado valores em R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00
, conforme presente nos seguintes:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO. REALOCAÇÃO.
ATRASO SUPERIOR A 29 HORAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Sentença na origem que julgou parcialmente procedentes o pedido, com dano moral no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TR-TJMT, não merecendo reforma.

(N.U 1002279-47.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025) Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL N. Recurso: 1000946-95.2025.8.11.0001.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE VOO DE CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A 34 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AOS DANOS MATERIAIS E DO CDC AOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leigo e julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 890,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 para cada autor a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, em razão de alteração de voo de conexão no trecho Londres–Budapeste, com atraso final de 34 horas e 40 minutos e ausência de assistência material adequada.
(N.U 1000946-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

Confrontar esses parâmetros com a hipótese presente conduz-me a entender que a majoração pretendida para R$ 40.000,00 é desarrazoada e dissocia-se do princípio da proporcionalidade e da função compensatória/punitiva da indenização.

Da adequada quantificação

Considero equilibrada e justificada a valoração empreendida pelo Juízo a quo, que fixou o dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto: (i) traduz caráter compensatório suficiente; (
ii
) não configura enriquecimento sem causa; (
iii
) atende à função pedagógica sem resultar em sanção desproporcional; (
iv
) está em consonância com as circunstâncias fáticas e com a comparação necessária aos precedentes desta Turma
.

Rejeito, portanto, todas as teses arguidas pela recorrente que visam à majoração do quantum porquanto
n
ão restou demonstrado nos autos agravo extraordinário de intensidade comparável às hipóteses que ensejaram valores notavelmente superiores nas ementas relativas (ausência de pernoite compulsório, ausência de comprovação de prejuízo de maior monta, chegada ao destino no mesmo dia)
.

A prova documental acostada (e-mails, extratos do aplicativo, comprovante de deslocamento) confirma o transtorno, mas não extrapola, por si só, o patamar fixado em 1.ª instância
.
A fixação de R$ 2.000,00 observou, de maneira adequada, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reforma. Todas as alegações recursais nessa linha devem, por conseguinte, ser rejeitadas.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
negar provimento ao recurso inominado,
mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, entretanto, permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Advirta-se, desde já, que eventual recurso contra esta decisão estará sujeita à multa -
arts
. 1021, §4º e 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon De Almeida Cézar

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025